Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700284-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA INES HOLANDA LOIOLA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700197-70.2018.8.07.0014, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144334922), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de reconhecimento de quitação do débito exequendo, feito com base na alegação de que os valores depositados em juízo pela agravante são suficientes para cobrir uma oferta extrajudicial de quitação realizada por um dos canais de cobrança do agravado. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará de levantamento das importâncias depositadas, em favor do exequente. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que após efetuar o depósito judicial do valor de R$ 7.261,43 (sete mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), referente a 30% (trinta por cento) do valor executado, recebeu do escritório de cobrança do exequente proposta para quitação extrajudicial da dívida com desconto de todos os encargos, o que somaria o valor de R$ 7.229,65 (sete mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Prossegue asseverando que as ofertas de descontos para quitação extrajudicial do débito permaneceram sendo enviadas à agravante e que, em 14/06/2022, o valor do débito para quitação, segundo informado pelo agravado por mensagem telefônica, seria de R$ 14.491,08 (quatorze mil quatrocentos e noventa e um reais e oito centavos) e que o valor depositado judicialmente é suficiente para quitação do débito tal como ofertado extrajudicialmente. A agravante aduz que a proposta do fornecedor tem efeito vinculante, nos moldes previstos no Código do Consumidor e no Código Civil. Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, de modo a obstar o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo agravado sem que seja dada quitação ao débito. Outrossim, pleiteia a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a quitação da dívida. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela. Sem preparo, tendo em vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 100457710 dos embargos à Execução n. 0704650-06.2021.8.07.0014). Considerando informação noticiada no processo originário, acerca da existência de proposta de acordo entre as partes, esta relatoria, em despacho exarado em ID 42698709, determinou a intimação da agravante para esclarecer se houve transação efetivada entre as partes, tendo transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação (ID 43044704). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Já no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estarem configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como constato a ausência da relevância necessária a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se os valores depositados judicialmente pela agravante, em razão da execução judicial para cobrança de sua dívida, podem ser considerados para dar quitação ao montante devido, de acordo com oferta extrajudicial para a quitação do débito recebida pela agravante. Em outras palavras, se a oferta extrajudicial contendo menor valor para quitação da dívida vincula a agravada no bojo da ação de execução originária. Na hipótese dos autos, o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível o deferimento do pleito, tendo em vista a inexistência de previsão legal, bem como da ausência de acordo judicial ou extrajudicial firmado entre as partes. Ressaltou o d, Magistrado que (O) credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, em conformidade com o artigo 313 do Código Civil. No caso em tela, o agravado requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, cujo valor atualizado em abril de 2021 era de R$ 24.204,79 (vinte e quatro mil duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos – ID 88026705). A agravante alega que em âmbito extrajudicial foi inicialmente ofertado desconto em 100% (cem por cento) de juros e multas incidentes sobre o débito (ID 42549468) e que em dezembro de 2022 houve a oferta de quitação do débito por R$ 15.000,00 (quinze mil reais – ID 42549469). O artigo 788 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte maneira acerca da exigibilidade da obrigação no processo de execução: Art. 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. – grifamos. Por seu turno, o Código Civil, em seu artigo 842, dispõe que a transação, se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. No caso em apreço, não houve transação extrajudicial entre as partes, a ser homologada pelo juízo, mas tão somente uma oferta entre um dos canais de cobrança do agravado, não tendo sido comprovado o ajuste entre as partes. Neste sentido, frise-se que esta relatoria, em despacho exarado em ID 42698709, determinou a intimação da agravante para esclarecer se houve transação efetivada entre as partes, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação. Da mesma forma, nos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau intimou o exequente para que se manifestasse acerca da existência de eventual acordo extrajudicial entre as partes (ID 146691406 dos autos de origem), não tendo sido juntada qualquer resposta até o presente. Ainda, não prospera a alegação da agravante de que a oferta da agravada tem força vinculante, nos termos dos artigos 30 do Código de Defesa do Consumidor e 427 do Código Civil. Isto porque a força vinculante prevista nestes diplomas legais refere-se à proposta de fornecimento de produtos e serviços e não em relação à negociação de dívidas em execução. Destarte, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, em especial o perigo de dano e a probabilidade de seu direito, porquanto não foram trazidos elementos probatórios suficientes para demonstrar que houve transação concluída entre as partes, havendo necessidade da dilação probatória, incompatível com a atual fase processual. Esta e. Corte de Justiça professa que não se admite a concessão de tutela de urgência quando é necessária a dilação probatória que afira a exata extensão do direito pleiteado pelo requerente, conforme julgados colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. TESTE FÍSICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência dos seguintes requisitos: a existência de prova inequívoca, ou seja, prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado; a verossimilhança, qualificada pela relação de plausibilidade com o direito invocado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pelo perigo na demora da decisão. 2. Existindo controvérsia sobre a legalidade ou não do ato de reprovação da candidata na avaliação física de concurso público, o que constitui o próprio mérito da demanda principal, deve-se buscar a solução da questão por meio de regular instrução probatória, na fase procedimental adequada, mostrando-se precipitada qualquer antecipação do exame da questão no momento inicial da lide. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1041731, 07074291520178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no PJe: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, não se encontra configurado o perigo de dano a embasar a tutela de urgência e a atribuição de efeito suspensivo, haja vista que o valor discutido pela agravante já se encontra depositado em juízo e, caso logre êxito em sua pretensão, poderá ser compensado com o valor devido, ainda que seja levantado pelo exequente. A necessidade da demonstração cumulativa dos dois requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, está expressamente registrada nos precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de deferir a guarda provisória da menor ao genitor, ora Agravante. 2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorreu no caso concreto. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1430405, 07344805920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A necessidade de perícia técnica para a adequada instrução da lide demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430219, 07113969220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE FORMA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Relevante a plena cognição da lide, com a perfectibilização da relação processual, para que se viabilize aferir qual o índice de reajuste melhor se aplica a espécie, com o fim de atender ao anseio de equilíbrio contratual, evitando-se beneficiar apenas uma das partes com a aplicação precoce da teoria da imprevisão em contrato firmado no ano de 2020. 3. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427475, 07069747420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Ademais, há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, a qual estaria concedendo a quitação do débito. Ressalte-se que ainda não houve manifestação da parte requerida comprovando a anuência com o valor ofertado extrajudicialmente. Assim, a antecipação da tutela requerida extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, além de potencialmente importar em violação à garantia do princípio do devido processo legal. Portanto, levando-se em conta que não foi comprovada a existência de acordo ou transação entre as partes; que eventual oferta de negociação extrajudicial não possui efeito vinculante sobre direitos contestados em juízo; e que não está presente qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conclui-se pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023 às 15:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.